Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO IDÊNTICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – O art. 286, inc. II, do CPC dispõe sobre a prevenção do Juízo que julgou demanda extinta, sem resolução do mérito, quando proposta nova ação idêntica, a fim de preservar o princípio do juiz natural, desde que mantidos a competência e o rito processual.
II – Na presente demanda, a parte autora optou por ajuizar a nova execução no âmbito da competência dos Juizados Especiais Cíveis, art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei 9.099/95, razão pela qual não se configura a prevenção do Juízo Cível que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução anteriormente proposta.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.